Tribunal: STF
Processo: Rcl 60920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Othon Luiz Machado Maranhao interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a reclamação em que se alegava que o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal Em Caxias/MA, no Inquérito Policial n. 2021.0034976, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Em 13 de julho de 2023, o ministro Roberto Barroso, no exercício da Vice-Presidência do Supremo, durante o recesso forense, deferiu o pedido de medida liminar em decisão assim ementada (eDoc 5):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem garantido o acesso da defesa do acusado ao inteiro teor dos autos da investigação ou do processo que digam respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso (Súmula Vinculante 14). 



    2. No caso que ora se trata, tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva do reclamante, designada para o dia 19.07.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário. 



    3. Liminar parcialmente deferida.



    O ministro Roberto Barroso deferiu, ainda, pedido de extensão dos efeitos da decisão ao corréu Gilson Goncalves de Miranda (eDoc 14).



    Ao prestar informações (eDoc 22), a autoridade reclamada ressaltou o que se segue:



    [...] verifica-se que o despacho de deferimento de acesso aos autos (datado de 11/07/2023) em relação ao investigado OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO, foi anterior à data da petição (12/07/2023) relativa à Reclamação por descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. 



    No mesmo sentido, verifica-se que o pedido de extensão quanto aos efeitos da decisão de suspensão da oitiva do investigado GILSON GONÇALVES DE MIRANDA, apresenta-se datado de 14/07/2023, sendo apresentado, na mesma data de 14/07/2023, pelo representante do investigado, solicitação de vistas dos autos através de correio eletrônico enviado a esta Delegacia de Polícia Federal. 



    Assim sendo, evidencia-se a patente inviabilidade do instrumento processual em relação a ambos os investigados OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO e GILSON GONÇALVES DE MIRANDA, considerando-se que se denota que o instrumento processual da RCL foi utilizado quando nem mesmo havia a negativa acerca de acesso aos autos do Inquérito Policial [...]



    Constou da decisão agravada que o pedido de acesso aos autos foi deferido em 11/7/2023, antes do ajuizamento desta reclamação (eDoc 22, fls 14/15).



    Sustenta o agravante que, embora a autoridade reclamada tenha deferido o acesso em 11/7/2023, a defesa do paciente só foi notificada do deferimento em 19/7/2023. Questiona, ainda, que o acesso deferido pela autoridade reclamada foi incompleto, uma vez que “foram disponibilizados somente os autos principais do inquérito e os volumes 1 e 3 de um apenso”. Reitera o descumprimento do Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula e postula “amplo e irrestrito acesso a todos os elementos indiciários já colacionados aos autos dos procedimentos investigativos”.



    Ao prestar novas informações (eDoc 39), a autoridade reclamada ressaltou que “os autos do Inquérito Policial nº 2021.0034976 (PJE nº 1026210-71.2021.4.01.0000 – TRF1) e da Medida Cautelar PBACrim PJE nº 1019419-52.2022.4.01.0000 – TRF1, encontram-se sob o crivo da Procuradoria Regional da República da 1ª Região e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, além do “envio de Relatório Final à Procuradoria Regional da República da 1ª Região e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região”.



    2. O agravo, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consideradas as informações (eDoc 39) de envio, pela autoridade reclamada, de Relatório Final ao Tribunal Regional da 1ª Região e de que os autos dos procedimentos a que pretende acesso o agravante estão sob crivo daquela Corte Regional, reconheço a perda superveniente de objeto do agravo.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente